Tribunal: STF
Processo: ARE 1322942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ATENDENTE ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAÚDE - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT – PROVA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE INSALUBRIDADE DA ATIVIDADE LABORATIVA – PARTE QUE DISPENSA A PRODUÇÃO DE PROVAS E PEDE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRETENSÃO RECURSAL DA APELANTE DE QUE O JULGADOR DEVERIA TER PRODUZIDO PROVA DE OFÍCIO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RECURSO DESPROVIDO.
    Consoante o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho realizado por engenheiro de segurança do trabalho e juntado pelo Município recorrido, constatou-se que a função de atendente administrativo exercida pela parte autora, na unidade de saúde na qual é lotada, não apresenta exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde, portanto, não faria jus ao adicional de insalubridade.
    O julgador é o destinatário das provas, cabendo ao mesmo, no caso concreto, avaliar quais provas devem ou não ser produzidas, de acordo com o livre convencimento motivado, não se exigindo iniciativas probatórias do mesmo, se as partes pugnam pelo julgamento antecipado e as constantes dos autos são suficientes pra dirimir a lide.
    Não há sequer falar-se em nulidade do processo por cerceamento de defesa quando se verifica que a apelante dispensou a produção de provas, inclusive pericial, ao fundamento de que seriam desnecessárias, e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, mas nas razões recursais alega que o julgador deveria ter determinado, ex officio, a produção de outras provas.
    Recurso conhecido e improvido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    No caso, consta que a apelante é titular de cargo efetivo no Município de São Gabriel do Oeste, e o Estatuto dos Servidores Públicos (f.23-82) previu o adicional para atividades insalubres, por meio da Lei Complementar Municipal nº 028/2007 (f.23-82), nos seguintes termos:
    (...)
    Para a comprovação da efetiva exposição aos agentes físicos, químicos ou biológicos da atividade exercida pelo servidores, deve ser apurado com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
    O recorrido dispôs, na contestação, que o Laudo Técnico (LTCAT) foi elaborado em 2018, juntando o inteiro teor às f. 117-275, do qual se verifica que foram inspecionadas todas unidades de saúde do Município e realizado mapeamento das funções exercidas pelos profissionais lotados nas respectivos locais, como seguem:
    (...)
    A respectiva perícia discriminou todas as funções prestadas pelos servidores nas unidades de saúde, como agente comunitário de saúde, atendente administrativo, auxiliar de consultório, dentário, enfermeiro, médico PSF, odontólogo, técnico de enfermagem/Auxiliar e etc, e apontou se existe ou não risco ambiental, seja por agentes físicos, químicos ou biológicos, para concluir quais atividades são insalubres ou não e, se positivo, em qual grau, como se extrai das f. 127-39.
    No que se refere à autora/apelante, não obstante tenha apontado sua classificação funcional como recepcionista, no seu termo de posse consta que exerce o cargo de Agente de Serviço, na função de atendente administrativo (f. 21), e conforme informado pelo Município, possuindo atual lotação no ESF II Milani – Estratégia Saúde da Família.
    (...)
    Nos termos do LTCAT, todos os possíveis agentes biológicos expostos aos servidores daquela unidade de saúde (ESF II Milani) foram discriminados, mas que somente os seguintes trabalhadores estariam expostos de modo habitual e permanente aos agentes ambientais biológicos: Agente Comunitário de Saúde; Enfermeiro; Auxiliar de Consultório Dentário; Odontólogo; Médico PSF; e Técnico de Enfermagem/Auxiliar. (f. 157-8).
    Assim, a unidade de saúde, na qual a autora/apelante trabalha - ESF II Milani - foi especificadamente periciada e a o perito concluiu que a função por ela exercida, de atendente administrativo, não se qualifica como insalubre (f. 127), o que enseja à conclusão de que não possui exposição em níveis prejudiciais à saúde”. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente